Tribunal: CARF
Processo: 10140.720240/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720240/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TRES LAGOAS CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SUJEITO PASSIVO
O lançamento tributário deve ser efetuado tendo como sujeito passivo as
pessoas jurídicas de direito público interno, e não o dirigente do Órgão Público.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos da previsão regimental deste Conselho, no caso de
concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, por tratar de terma sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com
a impugnação. Na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720240/2010-63
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720240/2010-63

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigação Acessória de Contribuições
Sociais Previdenciárias (folhas 01 a 13), debcad 37.258.767-4, fundamento legal 38, por
deixar o contribuinte de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme art. 33 §2° e 3o, com redação dada pela
MP 449/2008, no valor de R$ 14.317,78.
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (folha 7) os seguintes fatos:
O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos relacionados no Termo de
Início do Procedimento Fiscal em 18/02/2010, referente ao período de 01/2006 a
12/2007. O TIPF foi recebido pelo analista contábil do órgão Ariel Dias Garcia.
O contribuinte não apresentou as folhas de pagamento dos segurados empregados, dos
ocupantes de cargos eletivos e dos segurados contribuintes individuais, prejudicando
desta forma o desenvolvimento da Ação Fiscal;
Não foi emitido termo de arrolamento de bens;
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes e nem atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291 do RPS, aprovado pelo decreto 3.048/99.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, com fatos apurados durante o
procedimento fiscal que, em tese, configuram crime de Sonegação Fiscal
Previdenciária.
Em sua impugnação (folhas 21a 24) o contribuinte, em síntese, alega que:
DA IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
não houve a indicação do agente público responsável pela infração, o que é
determinação expressa do §6° do artigo 37 da Constituição Federal;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720240/2010-63

Padece de nulidade absoluta o Auto de Infração pois não houve a indicação do agente
público responsável pela infração;
Sem a indicação do agente causador da infração há cerceamento de defesa, uma vez que
as excludentes do cumprimento da obrigação não podem ser aqui integralmente
expostas.
DA REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS COMPENSATÓRIOS
A Previdência Social cobrou por anos a fio a contribuição da Câmara Municipal de
Vereadores de Três Lagoas, de responsabilidade patronal sobre subsídios pagos aos
ilustres vereadores, mas tal exigência foi expurgada pelo Supremo Tribunal Federal;
O precedente data do ano de 2003, que é ano anterior ao período glosado;
A Câmara Municipal vem fazendo lançamentos tributários por homologação, conduta
expressamente autorizada pelo artigo 142 do CTN, que por lei não depende de prévio
aviso ao Fisco, ressarcindo-se assim;
A Previdência Social sabe não só que exigiu indevidamente cobrança sobre os subsídios
outrora, mas também qual o montante efetivamente a restituir, entretanto, pretendeu
apenas e tão somente ignorar a motivação dos lançamentos por homologação praticados
pela Câmara Municipal de Três Lagoas;
A Câmara Municipal de Três Lagoas manejou apenas o seu direito de compensar, e não
houve falta de pagamento, mas, talvez, apenas uma eventual incorreção meramente
formal;
Assim, requer que seja anulado o Auto de Infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (fls.83/90), restou ementada nos termos abaixo:

SUJEITO PASSIVO
lançamento tributário deve ser efetuado tendo como sujeito passivo as pessoas jurídicas
de direito público interno, e não o dirigente do Órgão Público.
DA COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS
Eventual compensação ou pedido de restituição de créditos por parte do ente federativo,
com fündamento na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § Io do art. 13 da Lei n° 9.506, de 1997, observará as seguintes
condições:
I- será precedido de retificação da GFIP;
- quando envolver valores descontados, será necessariamente precedido de declaração
do exercente de mandato eletivo de que está ciente que esse período não será computado
no seu tempo de contribuição para efeito de benefícios de Regime Geral de Previdência
Social, bem como da comprovação de devolução dos recursos ao segurado ou de
autorização deste; e
II- obedecerá ao prazo prescricional previsto em lei.
Cientificado da referida decisão em 03/04/2012 (fl.49), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 27/04/2012 (fls. 53/59), alegando, em síntese:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720240/2010-63

- reitera que a responsabilidade pela infração é do Órgão Público e não do gestor.
- não que não há que se falar em matéria não impugnada, uma vez que foi alegada
a nulidade do Auto de Infração.
Por fim, requer o cancelamento da Representação Fiscal para fins Penais e que o
seja excluído do polo passivo os corresponsáveis.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, dele conheço parcialmente pelas razões abaixo aduzidas.

Na peça recursal, o contribuinte trata de questões não ventiladas na impugnação,
que é o caso da Representação Fiscal para fins Penais e que o seja excluído do polo passivo os
corresponsáveis.

Assim sendo, não conheço dessas matérias, uma vez que não não se instaurou o
contencioso.
No mérito
Considerações iniciais

Argumenta o recorrente que não há que se falar em matéria não impugnada, uma
vez que em sede de impugnação suscitou a nulidade do Auto de Infração.

Impende ressaltar, contudo, que a não impugnação destacada na decisão de piso
corresponde ao mérito do Auto de Infração. O fato gerador foi deixar o contribuinte de
apresentar as folhas de pagamento dos segurados empregados, dos ocupantes de cargos eletivos e
dos segurados contribuintes individuais, o que caracteriza descumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação tributária.

Assim, cabe destacar que o cometimento da infração é fato incontroverso, tendo o
contribuinte se limitado a apresentar defesa argumentando questões processuais, devendo ser
confirmada a constatação de matéria não impugnada reconhecida pela decisão de piso.

Em relação à nulidade, o contribuinte não traz novos argumentos. Neste contexto,
em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015 - RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720240/2010-63

DA IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
A interessada diz que não houve a indicação do agente público responsável pela
infração, o que é determinação expressa do §6° do artigo 37 da Constituição Federal.
Assim, padece de nulidade absoluta o Auto de Infração pois não houve a indicação do
agente público responsável pela infração. Que sem a indicação do agente causador da
infração há cerceamento de defesa, uma vez que as excludentes do cumprimento da
obrigação não podem ser aqui integralmente expostas.
O Dirigente de Órgão Público era responsável pessoal por descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, tendo por fundamento legal,
anteriormente, o seguinte dispositivo da Lei 8.212/91:
“Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por
infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o
respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos
competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição ”.
Entretanto esta norma foi revogada expressamente pelo artigo 65, I, da Medida
Provisória n° 449, de 04/12/2008, posteriormente, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, mantendo-se a referida revogação em seu art. 79, inciso I.
Finalmente para afastar qualquer esforço interpretativo, foi expressamente disciplinada
pela Lei 12.024, de 27/08/2009 (publicado no DOU de 28/08/2009), nos seguintes
termos:
Art. 12. São anistiados os agentes públicos e os dirigentes de órgãos públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mimicípios a quem foram impostas
penalidades pecuniárias pessoais, até a data de publicação desta Lei, com base
no art. 41 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei n° 11.941, de
27 de maio de 2009.
Ressalte-se que o lançamento tributário deve ser efetuado em nome da Pessoa Jurídica
de Direito Público. Diz o artigo 43 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil):
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver,
por parte destes, culpa ou dolo.
No mesmo sentido, diz o §6° do artigo 37 da Constituição Federal:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Assim, o lançamento tributário tanto da obrigação principal quanto da Obrigação
Acessória devem ser efetuados tendo como o sujeito passivo o MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS - CAMARA MUNICIPAL, e não mais o dirigente do Órgão Público.
Alem disso, foi apresentado o relatório de vínculos fls. 5 e 6 com a relação das pessoas
físicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o
período correspondente, que faz parte do auto de infração.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720240/2010-63

Assim, não há nulidade deste auto de infração e o contribuinte possui todos os
elementos necessários para efetuar sua impugnação, não ocorrendo cerceamento de
defesa.
Portanto, cabe ao próprio sujeito passivo, se assim entender necessário, identificar e
apurar a responsabilidade do agente causador da infração e adotar as providências
cabíveis como, por exemplo, as respectivas ações de regresso.
DAS COMPENSAÇÕES
Em síntese, diz a interessada que a Previdência Social equivocadamente cobrou por
anos contribuição da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas, de
responsabilidade patronal sobre subsídios pagos aos vereadores, que tal exigência foi
expurgada pelo Supremo Tribunal Federal e que realizou compensações já que se trata
de tributo sujeito à lançamento por homologação.
Tal argumento não tem efeito sobre este processo, pois este auto de infração foi lavrado
por deixar o contribuinte de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, conforme art. 33 §2o e 3o, com redação dada pela
MP 449/2008, no valor de R$ 14.317,78.
Assim, tendo ou não realizado compensações, em nada muda o fato de o contribuinte
não ter apresentado as folhas de pagamento dos segurados empregados, dos ocupantes
de cargos eletivos e dos segurados contribuintes individuais, prejudicando desta forma o
desenvolvimento da Ação Fiscal.
Assim, tal alegação não será conhecida neste processo.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital